Tribunal: TJDFT
Processo: 0055302-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0055302-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BENEDITO DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O autor/apelado, por meio da petição de ID n.o 28052008, informou que recebeu o crédito perseguido no presente processo, nos autos do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n.o 1998.01.1.016798-9, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do Banco do Brasil S.A., por ele instaurado em face do banco referido, ocasionando a perda do objeto do presente processo. Intimado para se manifestar sobre a petição referida, o réu/apelante apresentou a petição de ID n.o 28627177, requerendo “a extinção do feito com a consequente condenação da parte contrária nas custas processuais e honorários advocatícios”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ao requerer a extinção do feito, o apelante desistiu tacitamente da apelação por ele interposta. Assim, homologo o pedido de desistência do recurso. Inviável a condenação da parte contrária nas custas processuais e honorários advocatícios, como postulado pelo réu/apelante, vez que, para tanto, seria necessário o julgamento do mérito do recurso e a reforma da sentença, o que não ocorreu no presente caso. Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2021 15:16:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator